Tribunal: STF
Processo: RE 1551814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENTE A RIGOROSA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.

    2. O recurso de Embargos de Divergência possui como pressuposto básico a demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado.

    3. Os precedentes paradigmas, além de não enfrentarem o mérito da questão tratada no acórdão embargado, possuem contextos completamente diversos. Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência.

    4. Agravo Interno a que se nega provimento